Tribunal: TJBA
Processo: 8038201-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038201-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MATEUS LIMA CERQUEIRA Advogado(s): WESLEY VICENTE DA SILVA, CRISTINA MENEZES PEREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DO BENEFICIÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM SEDE LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. REAJUSTE ANUAL EM PERCENTUAL MUITO SUPERIOR AO ÍNDICE CONTRATUALMENTE PREVISTO (FIPE SAÚDE), SEM COMPROVAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA DOS CUSTOS ADICIONAIS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA QUE, EMBORA ADMITIDO EM TESE (TEMA 952/STJ), APRESENTA PERCENTUAL ELEVADO E CUMULATIVO COM O REAJUSTE ANUAL, GERANDO ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E RAZOABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS REAJUSTES QUESTIONADOS, COM RETORNO DA MENSALIDADE AO PATAMAR ANTERIOR AOS AUMENTOS IMPUGNADOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde (MATEUS LIMA CERQUEIRA) contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), na qual se pleiteava a suspensão de reajustes aplicados ao contrato — anual (23,88%) e por faixa etária (43,56%) —, sob alegação de abusividade e desproporcionalidade. Recurso conhecido e liminarmente provido para suspensão dos aumentos impugnados, com retorno da mensalidade ao valor anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os reajustes aplicados pela entidade de autogestão ao plano de saúde — anual e por faixa etária — são válidos e compatíveis com os princípios contratuais; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação de reajuste anual de 23,88%, muito superior ao índice contratualmente previsto (FIPE Saúde — 7,54%), exige comprovação atuarial idônea e transparente, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e dever de informação. O reajuste por faixa etária de 43,56%, aplicado de forma cumulativa ao reajuste anual em intervalo inferior a dois meses, acarreta aumento de quase 80% no valor da mensalidade, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, vedados pelo Tema 952/STJ. Embora planos de autogestão não se submetam integralmente ao Código de Defesa do Consumidor (Tema 1016/STJ), seus contratos devem observar os princípios da boa-fé, da função social e do equilíbrio econômico-financeiro, o que não se verificou no caso concreto. A ausência de demonstração técnica e atuarial convincente para justificar os reajustes, especialmente em magnitude tão elevada, afasta a presunção de legitimidade e autoriza a concessão da tutela provisória. O perigo de dano é evidenciado pela natureza alimentar do serviço de saúde, cuja continuidade é essencial à dignidade do beneficiário, sendo plausível a rescisão do contrato por inadimplemento diante da elevação abrupta da mensalidade. A suspensão liminar dos reajustes e o retorno da mensalidade ao patamar anterior asseguram o status quo ante e preservam o equilíbrio contratual até a instrução probatória da ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Reajustes contratuais em planos de saúde de autogestão devem observar critérios técnicos e atuarialmente justificados, não sendo admitidos percentuais desproporcionais ou arbitrários. A aplicação cumulativa de reajustes anual e por faixa etária, sem fundamentação idônea, viola os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e do equilíbrio contratual. A tutela de urgência pode ser deferida quando os reajustes implicam onerosidade excessiva ao beneficiário e risco concreto de inadimplemento do contrato de prestação de serviços essenciais à saúde. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; RN/ANS nº 63/2003; CF/1988, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.08.2018; STJ, Tema 1016, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038201-36.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MATEUS LIMA CERQUEIRA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .